Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-44.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008772-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.658.254/0001-15 (AGRAVADO), NILTON DE MORAIS SOARES - CPF: 568.054.701-53 (AGRAVADO), GISELLE TAQUES DA SILVA - CPF: 915.486.751-72 (AGRAVADO), CLEUDEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 569.693.171-53 (AGRAVADO), YOKO NISHIMOTO DA SILVA - CPF: 673.175.291-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis, após bloqueio parcial via SISBAJUD, com posterior arquivamento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a suspensão da execução, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, é legítima quando não esgotadas as diligências executivas disponíveis, bem como se é exigível a demonstração prévia de alteração patrimonial para reiteração das pesquisas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de apenas consultas via SISBAJUD e INFOJUD, sem utilização de outros instrumentos disponíveis, como RENAJUD ou reiterações adequadas, revela a prematuridade da suspensão processual.

4. A exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial do executado para renovação das pesquisas carece de amparo legal e compromete a efetividade da execução, transferindo indevidamente ao exequente ônus incompatível com a natureza da atividade executiva.

5. A paralisação prematura do processo, além de violar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, pode antecipar indevidamente o curso da prescrição intercorrente.

6. O decurso do tempo e as dificuldades na citação dos executados não justificam, por si sós, a suspensão da execução sem o efetivo esgotamento dos meios executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências executivas disponíveis para localização de bens penhoráveis. 2. A reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos não depende de demonstração prévia de alteração da situação econômica do executado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1004674-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 17.03.2026; TJMT, AI nº 1047082-56.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.03.2026; TJMT, AI nº 1040263-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0021324-81.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Flexcol Indústria de Argamassas e Revestimentos Ltda – ME

e outros.

O Juiz singular, após determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do Exequente no valor de R$ 1.511,17 (um mil quinhentos e onze reais e dezessete centavos), obtido mediante bloqueio via SISBAJUD, suspendeu o processo com fundamento no artigo 921, inciso III, e § 1º, do CPC, sob o entendimento de que as diligências realizadas se mostraram infrutíferas e que a reiteração de pesquisas patrimoniais somente se justificaria mediante a indicação de fatos concretos que evidenciassem alteração da situação econômica dos executados.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão agravada parte de premissa fática equivocada, pois foi realizada ao longo de toda a execução apenas uma pesquisa via SISBAJUD, sem que o sistema RENAJUD tenha sido acionado, e que a suspensão do feito antes do esgotamento das diligências disponíveis viola o art. 921, III, do CPC e o princípio da efetividade da execução.

Requer o provimento do Recurso para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito principal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 350817373).

Os Agravados apresentaram contraminuta no Id. 351581854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0021324-81.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Flexcol Indústria de Argamassas e Revestimentos Ltda – Me

e outros.

Nos autos principais, o Banco do Brasil S/A promoveu execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 127.161,53 (cento e vinte e sete mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos).

O Juiz singular, após determinar pesquisa patrimonial via INFOJUD e SISBAJUD, e considerando que o bloqueio resultou na constrição de apenas R$ 1.511,17 (um mil quinhentos e onze reais e dezessete centavos), expediu alvará de levantamento em favor do exequente e, ato contínuo, suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com posterior arquivamento provisório por 03 (três) anos, sob o fundamento de Execução frustrada e de que a reiteração de pesquisas patrimoniais dependeria da demonstração prévia de alteração da situação econômica dos executados.

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão recorrida parte de premissa fática equivocada, uma vez que, no curso do processo, foram realizadas apenas uma pesquisa patrimonial via SISBAJUD, não havendo registro de pesquisa pelo sistema RENAJUD nem de outras diligências voltadas à localização de bens móveis e imóveis dos executados.

Aduz que o pressuposto do art. 921, III, do CPC, inexistência de bens penhoráveis, não se encontra preenchido, porquanto os meios executivos disponíveis não foram exauridos. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio da efetividade da execução, na medida em que a paralisação prematura do feito transfere ao exequente ônus incompatível com a natureza da atividade executiva.

Em contrapartida, os Agravados apontam para a legalidade da suspensão diante do longo período de tramitação do feito desde 2016, a inexistência de fatos novos que justifiquem a reabertura da fase diligencial e a proteção do crédito pela suspensão do prazo prescricional.

A controvérsia cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis.

O referido dispositivo legal estabelece que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis. A interpretação dessa norma, todavia, não pode se dar de forma meramente literal e isolada.

Nesse contexto, a suspensão da execução com base no artigo 921, inciso

III, do CPC pressupõe a demonstração concreta de que foram envidados esforços razoáveis e proporcionais para a localização de bens penhoráveis, sem êxito. Trata-se de requisito implícito, extraído da própria finalidade da norma, que visa evitar a paralisação prematura do processo executivo.

No caso, foram realizadas apenas 02 (duas) pesquisas patrimoniais: uma via INFOJUD e SISBAJUD, em 04/05/2023, e uma via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", em 07/01/2025.

Diante desse cenário, a conclusão adotada pelo Juiz singular, no sentido de que foram esgotados os meios executivos, não encontra respaldo fático nos autos. Ao contrário, evidencia-se que a marcha processual foi interrompida de forma prematura, sem a utilização integral das ferramentas disponíveis.

Sob a perspectiva lógica, tem-se o seguinte silogismo, a suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do CPC exige a inexistência de bens penhoráveis após diligências efetivas; no caso, não houve a realização de diligências suficientes para a localização de bens; logo, não se configura o pressuposto autorizador da suspensão.

Com efeito, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou que a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis é prematura quando ainda há medidas de pesquisa e constrição patrimonial pendentes de apreciação ou implementação:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS (ART. 921, III, DO CPC). PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL PENDENTES. SISBAJUD (TEIMOSINHA), RENAJUD E INFOJUD. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] A suspensão com base no art. 921, III, do CPC pressupõe a efetiva constatação de inexistência de bens penhoráveis após a realização das diligências disponíveis, o que não se configura quando há pedidos específicos de pesquisa e constrição ainda não apreciados ou exauridos. [...] Tese de julgamento:
"É prematura a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando pendentes de apreciação ou implementação medidas de pesquisa e constrição patrimonial requeridas pelo exequente, como SISBAJUD com reiteração automática, RENAJUD e INFOJUD.
" (N.U 1004674-16.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 17/03/2026, pub. DJE 20/03/2026) (sem grifo no original).

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal firmou entendimento no mesmo sentido, rechaçando a exigência de prévia demonstração de alteração patrimonial como condição para a renovação de pesquisas pelos sistemas eletrônicos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD (TEIMOSINHA), INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. [...] Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constituem instrumentos oficiais de apoio à atividade jurisdicional, voltados à identificação de ativos financeiros e bens do executado, não se exigindo do credor a comprovação prévia de alteração patrimonial para a renovação das consultas. Condicionar a utilização dessas ferramentas à demonstração de modificação da situação econômica do devedor esvazia sua finalidade e transfere ao exequente ônus incompatível com a própria natureza sigilosa das informações patrimoniais. [...] Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário não depende de prévia demonstração de alteração da situação econômica do executado. 2. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constitui meio legítimo de efetivação da execução, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo."
(N.U 1047082-56.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04/03/2026, pub. DJE 12/03/2026) (sem grifo no original).

A Quinta Câmara de Direito Privado, por sua vez, consignou que a suspensão prematura do processo, antes da adoção de medidas executivas disponíveis, além de violar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, antecipa indevidamente o início do prazo de prescrição intercorrente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS TÍPICOS. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. [...]
A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, antes da análise e adoção das medidas executivas disponíveis, inaugura prematuramente o prazo de prescrição intercorrente e compromete a efetividade da tutela executiva.
(N.U 1040263-06.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/12/2025, pub. DJE 21/01/2026) (sem grifo no original).

Ressalte-se, ainda, que o decurso do tempo, por si só, não legitima a suspensão do feito quando não demonstrado o exaurimento das medidas executivas. A duração do processo deve ser ponderada em conjunto com a efetividade da prestação jurisdicional, não podendo servir como fundamento isolado para a paralisação da execução.

Ademais, o histórico dos autos demonstra que a morosidade do feito decorreu, em grande medida, das dificuldades de citação dos executados realizada, ao final, por edital, e não de tentativas reiteradas e frustradas de localização de patrimônio. Desse contexto, não se pode extrair a conclusão de que todas as ferramentas executivas disponíveis foram exploradas.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão prematura do feito e determinar o prosseguimento da execução, sem prejuízo de outras medidas que o Juiz
a quo
entender cabíveis.

Ante o exposto,
reformo a decisão agravada, dou provimento ao Agravo de Instrumento e determino o prosseguimento da Ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026